Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022142-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (AGRAVANTE), HUMBERTO DE ARAUJO COSTA - CPF: 341.276.666-68 (AGRAVADO), TATHIANA ASSUNCAO PRADO - CPF: 068.218.976-62 (ADVOGADO), NICOLAU MURAD PRADO - CPF: 047.287.636-84 (ADVOGADO), CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS - CPF: 984.052.680-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022142-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ADRIANE ANTONELLI

AGRAVADO: HUMBERTO DE ARAUJO COSTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ADRIANE ANTONELLI
na
Execução de Título Extrajudicial nº 1003101-32.2017.8.11.0040
ajuizada por
HUMBERTO DE ARAUJO COSTA,
contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora manejada pelo executado e, de consequência, manteve a constrição levada a efeito nos autos sobre o imóvel de matrícula 4524 do CRI de Sorriso/MT, via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, determinando a respectiva penhora e avaliação conforme postulado pelo exequente, lavrando-se o devido termo, conforme determina os arts. 838 e 872, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o agravante que o imóvel objeto de discussão neste agravo não pode ser penhorado, uma vez que se trata do único bem imóvel do agravante, cuja propriedade tem em condomínio com terceiro, conforme se pode constatar pela consulta via CNIB, a qual não encontrara qualquer outro em seu nome.

Salienta que exigir que o executado encarte aos autos certidões negativas de todos os Cartórios de Registro de Imóveis, foge da razoabilidade, principalmente diante da pesquisa judicial já realizada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Aduz ainda, que o simples fato de anteriormente o agravante ter indicado outros endereços, não conduz ao fato de que não seria esta sua única propriedade, visto que o adquiriu por meio de herança averbada na matrícula somente no ano de 2021, em razão do falecimento de seu genitor, ou seja, anos após a apresentação dos documentos em que constam outros endereços.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a impenhorabilidade do bem de família.

A liminar recursal foi indeferida (ID 233368680).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 237972650).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HUMBERTO DE ARAUJO COSTA
ajuizou
Ação de Execução n. 1003101-32.2017.8.11.0040
em face de
MARCOS ADRIANE ANTONELLI
, visando o recebimento do valor de R$ 193.422,67 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao valor atualizado do cheque de ID. 8237268, emitido em 30 de abril de 2017 pelo ora agravado.

Alega que, à época, ao apresentar o referido cheque ao banco, este voltou por duas vezes, em razão dos motivos 11 e 12 – quais sejam, a insuficiência de fundos na primeira e segunda apresentação, respectivamente.

Afirma que a composição amigável foi tentada por diversas vezes, porém, sem sucesso.

A parte ora agravada foi citada em 07/11/2017, para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de seus bens, conforme decisão de ID. 10510921 e carta de citação de ID. 10596157.

Em ID. 30169124 dos autos originais, a parte executada opôs embargos à execução.

Em ID. 126070975, o Juízo
a quo
deferiu a penhora on-line de ativos financeiros no montante de R$ 194.871,76, por meio do sistema SISBAJUD, restando parcialmente frutífera, bloqueando o valor de R$ 4.844,24 em 15/08/2023.

Em ID. 133180913 dos autos originais, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de pesquisa de bens via CNIB e novo bloqueio reiterado de ativos pela funcionalidade denominada “teimosinha”, sob justificativa de que a última tentativa de busca havia se dado há menos de 03 (três) meses.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento, este restou provido para “
deferir a pesquisa via sistema CNIB e SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.”
(ID. 143418894).

Realizadas as pesquisas, foram bloqueados R$ 667,75 via Sisbajud, bem como encontrado o imóvel - matrícula 4524 registrada no RGI da cidade de Sorriso/MT, objeto da discussão dos autos (ID.

140128146).

O agravante apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade do imóvel. Em resposta, o exequente/agravado defendeu a rejeição da impugnação.

Sobreveio a decisão agravada. Vejamos:

“Malgrado o esforço argumentativo do impugnante, no caso em tela, não restou comprovado por parte do executado de se tratar de bem imóvel constrito nos autos como de único bem de família, cujo ônus era de sua incumbência demonstrar.

[...]

A mera alegação quanto à impenhorabilidade do imóvel, sem a efetiva demonstração, como no caso em debate, por si só, não autoriza o acolhimento da impugnação, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Se isso não bastasse, noto ainda que os endereços informados pelo impugnante tanto na matrícula do imóvel, assim como no preâmbulo da inicial dos embargos à execução (autos n° 1003619- 12.2023.8.11.0040) e no instrumento de procuração acostado aos embargos, quais sejam: Rua Verão, nº 484, Bairro Nobre; Perimetral Sudeste nº 8915, Bairro Jardim Tropica, e Rua João de Barro, n° 185, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Sorriso/MT, todos divergem daquele do imóvel em questão, in casu, localizado no Lote 09, Quadra G-90, Loteamento Gleba Sorriso, cidade de Sorriso/MT.

Logo, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, consoante disciplina o art. 1°, da Lei n° 8.009/90, impondo, assim, a rejeição da impugnação manejada pela parte executada.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora manejada pelo executado no id. 50956110 e, de consequência, mantenho a constrição levada a efeito nos autos sobre o imóvel de matrícula 4524, do CRI de Sorriso/MT, via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (id. 147761054).”

Pois bem.

No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (de matrícula 4524, do CRI de Sorriso/MT) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1º, que:

"
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Em seu art. 5º, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.º 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

No caso concreto, o agravante defende que o Imóvel de matrícula nº 4524, do CRI de Sorriso/MT (
lote 09, quadra 90-G, situado na Gleba Sorriso, Sorriso, Mato Grosso com 450 metros quadrados)
, se trata de
imóvel bem de família, recebido por meio de herança averbada na matrícula somente no ano de 2021
. E, com o intuito de comprovar o alegado, aduz que a simples certidão que localizou o imóvel, extraída da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, demostra que não existem outros imóveis em seu nome.

Contudo, verifica-se que, além da certidão extraída da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – não servir como o único meio de prova, caberia ao agravante comprovar essa condição mediante registro de cartório imobiliário.

Ademais, como bem salientou a decisão agravada, “
os endereços informados pelo impugnante tanto na matrícula do imóvel, assim como no preâmbulo da inicial dos embargos à execução (autos n° 1003619- 12.2023.8.11.0040) e no instrumento de procuração acostado aos embargos, quais sejam:
Rua Verão, nº 484, Bairro Nobre
;
Perimetral Sudeste nº 8915, Bairro Jardim Tropica
, e
Rua João de Barro, n° 185, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Sorriso/MT
,
todos divergem daquele do imóvel em questão
, in casu, localizado no Lote 09, Quadra G-90, Loteamento Gleba Sorriso, cidade de Sorriso/MT.”

Portanto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como deixou de demonstrar que a ocupação do bem é destinada para a entidade familiar, razão pela qual não restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.099/90 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria.

- Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.[...].
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079952-2/003,
Relator
(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(TJ/MT, N.U 1006006 - 91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Assim, ante a falta de prova inequívoca de que o imóvel registrado na matrícula nº 4524, do CRI de Sorriso/MT seja o único imóvel do agravante e que o utiliza como residência de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024